Tribunal: TJDFT
Processo: 0704788-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LESÃO CORPORAL. DELITO COMETIDO POR DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DE GOIÁS. FATOS OCORRIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DE NOSOCÔMIO DISTRITAL. TRANSEUNTE BALEADO POR ARMA DE FOGO. DETENTO INTERNADO NO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO. FUGA E DESAPOSSAMENTO DA ARMA PORTADA PELO AGENTE PENITENCIÁRIO. DISPARO QUE ATINGIRA O AUTOR. OMISSÃO ESTATAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECONHECIMENTO (CF, ART. 37, §6o). ELISÃO. ALEGAÇÃO DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. EMPREGO DE VIOLÊNCIA PELO DETENTO. FATO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE PATENTEADO. EVENTO DANOSO HAVIDO NO CONTEXTO DA FUGA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. FALHA NA VIGILÂNCIA ESTATAL. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE À EMPRESA DE VIGILÂNCIA E AO DISTRITO FEDERAL. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. TESE AUTORAL DIRECIONADA À EMPRESA DE VIGILÂNCIA E AO DISTRITO FEDERAL. VIGILANTES. IMPEDIMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO E IMPUTAÇÃO, À VÍTIMA, DE CONLUIO COM O AUTOR DO DELITO. ATRIBUIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS À EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATADA PELO ENTE DISTRITAL. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DA CONTRATADA (LEI No 8.666/93, ART. 70; CF, ART. 37, §6o). RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. XINGAMENTOS E RETARDAMENTO NO ATENDIMENTO MÉDICO. PROVA. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO VERTIDO EM DESFAVOR DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA E DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. APELO DO ESTADO DE GOIÁS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELOS DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. A responsabilidade civil do Estado, porquanto orientada pela teoria do risco administrativo, é objetiva quanto aos danos sofridos por transeunte que fora atingido por disparo de arma de fogo deflagrado por detento que, sob a custódia de agente penitenciário, realizava tratamento extramuros em nosocômio público, mas que lograra evadir-se do ambiente hospitalar portando a arma de fogo do agente estatal, efetuando, no contexto da fuga, disparo que atingira a vítima, resplandecendo a responsabilidade, assim, com a simples aferição da conduta comissiva ou omissiva, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada a viabilidade de ser ilidida ou mitigada, se comprovado que o evento danoso emergira da culpa exclusiva ou concorrente do lesado ou de caso fortuito externo (CF, art. 37, §6o).
3. Analisando especificamente a responsabilidade do Estado nas hipóteses em que presidiários em fuga causem, mediante o cometimento de crimes, danos a terceiros, o Supremo Tribunal Federal assentara, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 608.880/MS, elucidado sob a sistemática da repercussão geral, que, a par de ser aferida objetivamente, ressai caracterizada quando demonstrado o nexo causal direto entre a fuga e a conduta praticada em detrimento de outrem, e, sob essa moldura, ocorrido evento danoso traduzido em disparo de arma de fogo perpetrado por custodiado em contexto de fuga que atingira terceiro, irradiando danos morais derivados da violação aos atributos da personalidade do vitimado, ressai patenteado o nexo de causalidade enlaçando o havido aos efeitos lesivos, conduzindo à responsabilidade do ente estatal que tinha o protagonista dos fatos sob custódia.
4. A conduta omissa do Estado que deixa de adotar as precauções necessárias à asseguração da contenção de custodiado que, logrando evadir-se do nosocômio em que realizava, sob escolta, tratamento médico, e, ainda, valendo-se da arma de fogo que arrancara do agente penitenciário, atinge terceiro, faz germinar a necessidade de pagamento de indenização em favor do atingido, diante do aperfeiçoamento do silogismo indispensável à responsabilidade civil estatal, impedindo-se o reconhecimento do rompimento do nexo causal, pois o evento danoso ocorrera no mesmo contexto fático e espacial do da fuga.
5. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
6. De conformidade com a regra albergada no art. 70 da Lei no 8.666/1993, nos contratos administrativos firmados pela administração, o contratado é responsável pelos danos causados a terceiros, previsão legal que se afina com o disposto no art. 37, §6°, da Constituição Federal, que delimita hipótese de responsabilização mais ampla do particular prestador de serviços públicos, determinando que responderá objetivamente, independentemente da demonstração do elemento subjetivo culpa, em sua conduta lesiva, o que não alcança a situação de responsabilidade da contratada defronte falha imputável à administração em correlação com os serviços contratados, pois nessa hipótese é o Estado o destinatário primário da prestação.
7. Estando afetado ao autor o ônus de guarnecer os fatos constitutivos do direito indenizatório que invocara no pertinente à imputação de falha a empresa prestadora de serviços, que teria obstado seu imediato atendimento após ser baleado por egresso do sistema penitenciário goiano, e, ademais, de ter-lhe imprecado a imputação de estar agindo em conluio com o protagonista do ilícito que o vitimara, não tendo, não obstante patenteada a falha administrativa que o alcançara, lastreado essas particulares imprecações de molde a fazer germinar os pressupostos inerentes à responsabilidade civil objetiva, o pedido indenizatório que direcionara ao ente distrital e à empresa que lhe presta serviços resta desguarnecido de sustentação material subjacente defronte a não comprovação dos fatos reputados ofensivos (CPC, art. 373, I).
8. No ambiente de fato ou ato lesivo ocorridos no ambiente de contrato administrativo, a responsabilidade do ente contratante será secundária e surgirá apenas quando o responsável primário, o contratado, não mais tiver forças para cumprir sua obrigação de reparar o dano, determinando que, não subsistindo o evento lesivo que teria sido perpetrado pela empresa contratada, e que poderia dar azo à responsabilização subsidiária do ente contratante, o pedido indenizatório que lhes fora direcionado seja julgado improcedente, conforme a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no art. 373 do estatuto processual, debitando ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara.
9. Apelação do Estado de Goiás conhecida e desprovida. Apelações da sociedade empresária ré e do Distrito Federal conhecidas e providas. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.